Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face do despacho ordinatório da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. Ao analisar a petição inicial, o juízo facultou a emenda para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que anexou aos autos comprovante de remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, o que seria suficiente para a admissão do pedido. Requereu o provimento “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Preparo regular sob ID 43844712. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, é sabido que a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o artigo 3o do Decreto-lei 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n.72 do STJ, que dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato revela-se suficiente para a comprovação da mora, desde que a correspondência seja entregue, ainda que para terceiros. No caso em apreço, contudo, verifica-se que o AR retornou sem cumprimento, em razão da insuficiência de endereço, consoante documento anexado em 147707846. Nessa linha, não restou comprovada a constituição em mora do devedor, cabendo à instituição financeira as devidas providências para concretizá-la. No mesmo sentido, confira-se: (...) Desse modo, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do devedor, juntando aos autos documento que comprove o recebimento da notificação extrajudicial pelo réu ou por terceiro em endereço constante do contrato. Prazo: 15 (quinze) dias.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator